Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714370-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SOUZA BATISTA, NATANAEL SOUZA BATISTA, BARBARA SOUZA BATISTA, RAFAEL SANDRO SOUZA BATISTA AGRAVADO: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE, VICTOR MATHEUS SOUZA BATISTA, JOAO PEDRO SOUZA BATISTA, I. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma , para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator